Tribunal: TJSP
Processo: 2193220-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Devedora constituída sob a forma de sociedade limitada do ramo imobiliário – Penhora de imóvel para a satisfação de crédito no valor de R$ 8.335,37 – Possibilidade – Verba de natureza alimentar, como reconhecido pelo C. STJ – Observância do princípio da menor onerosidade que pressupõe a igualdade de eficácia entre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Devedora constituída sob a forma de sociedade limitada do ramo imobiliário – Penhora de imóvel para a satisfação de crédito no valor de R$ 8.335,37 – Possibilidade – Verba de natureza alimentar, como reconhecido pelo C. STJ – Observância do princípio da menor onerosidade que pressupõe a igualdade de eficácia entre os meios executivos disponíveis – Recorrente que não indicou outros bens à penhora, bem como não demonstrou ter outros meios à satisfação do crédito – Devedor que responde com todos os seus bens, ressalvadas as restrições legais – Inteligência do art. 789 do CPC – Recorrente que não alegou e demonstrou ter o imóvel sido compromissado ou transferido a terceiros, bem como qualquer restrição legal à sua penhora – Recurso desprovido.